Tribunal: CARF
Processo: 13629.721423/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma penalidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721423/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.972 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
J & C CONSULTORIOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a
conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma
penalidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE
CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721423/2015-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, citou
jurisprudência, que a Lei 13.097 de 2015 teria cancelado as multas..

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega falta de intimação prévia e ausência de
motivação do ato administrativo em razão disso, que teria ocorrido denúncia espontânea, , invoca
a necessidade de se aplicar o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, violação ao princípio
constitucional de vedação ao confisco, e a existência de projeto de lei para afastar a multa
combatida. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
ao princípio da vedação ao confisco.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade
da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do enunciado
da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

MÉRITO

1. Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa legalmente prevista, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo
desnecessária a intimação prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Aqui inexiste, portanto, qualquer violação ao art. 142 do CTN, uma vez que a
multa aplicada está expressamente prevista no art. art. 32-A da Lei no 8.212/1991 para qualquer
caso em que a declaração não seja entregue no prazo, o que se verificou no caso concreto.

2. Da alegação de falta de motivação do ato administrativo

Afirma a recorrente que o auto de infração seria carente de motivação em razão de
não ter havido a intimação previa, cuja obrigatoriedade inexiste, como se viu.

Necessário, então, estabelecer a distinção entre motivo e motivação:

a. Motivo: é o pressuposto de fato (ou suporte fático) autorizador de uma ação
administrativa, ou ainda, a causa (legal) que levou a uma ação administrativa. De modo a melhor
elucidar, vale lembrar que o motivo no Direito Administrativo (ramo no qual se insere o direito
tributário) equivale ao fato típico do direito penal (conduta descrita no texto legal como crime).

b. Motivação: é o ato de fundamentação, de vinculação dos fatos à previsão
hipotética descrita no tipo normativo (motivo), a fim de que a aplicação da norma possa ser
considerada válida e legítima. A motivação geralmente se constitui de uma operação de
subsunção dos fatos a uma norma que lhe regula consequências jurídicas, geralmente na forma
de um silogismo.

A autoridade administrativa deve vincular os fatos ensejadores do fato gerador à
previsão da norma, ou seja, esclarecer de que modo a conduta praticada pode ser reconduzida à
norma que prevê, para aquela conduta, a incidência do tributo. Assim teria sido realizada a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

operação de subsunção mencionada: “ao praticar a conduta x, realizou a hipótese prevista na
norma y, então a consequência deve ser z.”

No caso concreto, no auto de infração consta a descrição da conduta que tem
como consequência a aplicação de multa:

Como se observa, a necessária subsunção do fato à norma está expressa no auto
de infração.

Desse modo, não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração
descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma penalidade,
tal como no caso concreto.

3. Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009
e no art. 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso
na entrega da GFIP, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN, pois este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula dispondo sobre a inaplicabilidade
deste dispositivo legal às declarações entregues com atraso:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

4. Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006

Em suas razões recursais, a recorrente busca a aplicação do art. 55, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006, ora transcrito:

Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo
a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar. [Grifo
nosso]

Quanto ao pedido de dupla visita constante no art. 55, § 1o, vê-se a partir de uma
leitura atenta do dispositivo que não se aplica ao caso concreto, porquanto se trata de processo
administrativo fiscal, o que vai indicado pelo § 4o do mesmo artigo.

5. Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco

Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio da
vedação ao confisco, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Desse modo, conforme já mencionado, não conheço do recurso no ponto.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721423/2015-16

6. Quanto à alegação de existência de projeto de lei

Sobre o ponto, nada se pode dizer além de que projeto de lei não é lei, de modo
que seus fundamentos podem ser apenas informativos, mas incapazes de produzir qualquer efeito
jurídico.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital